Tribunal: STF
Processo: ARE 1156919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. LEI 10.101/00. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO: INOBSERVÂNCIA. I - Conforme dispõe a Lei nº 8.212/91, no artigo 28, §9º, alínea "j", a participação nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-de-contribuição apenas "quando paga ou creditada de acordo com a lei específica". II - A legislação específica que rege o tema é a Lei nº 10101/2000, que prevê em seu artigo 2º, que o pagamento do benefício será objeto de negociação coletivas entre as partes, da qual constará a definição de regras claras e objetivas segundo critérios relacionados ao atingimento de metas, qualidade e produtividade do trabalho e lucratividade da empresa, dentre outros. III - Do Acordo de Participação nos Lucros firmado com o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo verifica-se ter sido estabelecido um valor fixo a ser pago a cada funcionário, com a única condição de que o funcionário tenha laborado naquele exercício fiscal, sem qualquer menção a critérios objetivos de concessão relacionada à produtividade ou às metas e objetivos da empresa; portanto, não atende à Lei 10.101/00. IV - É imprescindível que se demonstre que os pagamentos foram efetuados nos termos da lei, para caracterizar o benefício previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, o que inocorreu na hipótese. (Precedente STJ: Resp 1.574.259/RS). V - Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, XI e XXVI, 5º, XXXVI; 150, I e art. 195, I “a” da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, analisando a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/2000) e os fatos e provas dos autos, entendeu que não houve demonstração de que foram adotados os critérios objetivos utilizados para o pagamento da participação nos lucros. Segue trecho do acórdão recorrido:



    “Assim, é imprescindível que se demonstre, nos autos, que os pagamentos foram efetuados nos termos da lei, para caracterizar o benefício previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, o que inocorreu na hipótese.



    Isso porque a despeito de apresentados documentos hábeis a comprovar a negociação coletiva, com a participação do sindicato respectivos, não restou demonstrado que os pagamentos resultaram de parâmetros objetivos dentre os fixados na lei.



    De fato o rol traçado no inciso II, § 1º, do artigo 2º, da Lei 10.101/00 não é exaustivo; porém os critérios e condições ali estabelecidos apontam para questões objetivas relativas ao atingimento de metas, qualidade e produtividade do trabalho e lucratividade da empresa, as quais não foram objeto de negociação entre as partes.”



    Dessa forma, superar o entendimento sufragado pelo Tribunal de origem importaria na reanálise da causa à luz da interpretação dada a legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente